Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009803-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERSON DA SILVA MUSSI - CPF: 020.933.151-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO -
COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO
DIFERENCIADO
- ESTABELECIDO O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA RETIRADA
DO EQUIPAMENTO

– NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME DE PENA INTERMEDIÁRIO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE –
AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ROBERSON DA SILVA MUSSI
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT.
,
indeferiu seu pedido

de afastamento
da fiscalização da pena, em regime semiaberto, mediante
monitoração eletrônica
(Id. 209664176).

Nas
razões
recursais, a d. Defensoria Pública Estadual diz que
não há fundamentação
concreta para o uso da tornozeleira e que, no presente caso,
é desnecessária a fiscalização
da pena, mediante o monitoramento eletrônico (Id. 209664178).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 209664180).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de juízo de retratação (Id. 209664173).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, em parecer assim sumariado (Id. 218322650):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - "HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO" AO CASO CONCRETO PELA FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL – IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE - conforme precedente vinculante do RE n. 641.320/RS: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. [...] Havendo
déficit
de vagas, deverão ser determinados: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.” Nesse sentido, o monitoramento eletrônico é indispensável no regime harmonizado para adequar o cumprimento de pena de regime semiaberto. Imperiosa observação dos parâmetros definidos pelo STF no RE 641320/RS julgado em sede repercussão geral.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

ROBERSON DA SILVA MUSSI
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

A monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto na comarca de Alta Floresta/MT, contudo, a Defesa, pleiteou a isenção dessa condição, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

E é contra esse
decisum
que o agravante se insurge, alegando que a decisão que lhe impôs a condição é absolutamente genérica e que na hipótese, não há nenhuma razão para o uso da tornozeleira eletrônica até porque, o crime ocorreu há mais de 10 anos atrás.

Entretanto, o inconformismo não prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso.

Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, segundo os quais: “Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no Programa de Monitoramento Eletrônico é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, em se tratando de regime semiaberto diferenciado (já que inexistente naquela comarca Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido que, inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico, cabendo destacar:

“É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 2. [...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico . [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem ‘o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.’ 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto. (...)” (N.U 1006714-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Não bastasse, sempre bom lembrar que o regime semiaberto cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000). (...) Recurso provido para estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto, até sua progressão regular, nos termos da LEP (art. 146-B). (N.U 1018012-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023)” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 9.7.2021

Portanto, a isenção da fiscalização eletrônica ao apenado em cumprimento de regime semiaberto é possível, tão somente, em casos excepcionalíssimos, não sendo a hipótese dos autos.

A meu ver, seria de extrema liberalidade dispensar o reeducando do monitoramento eletrônico, porque,
c.v
significaria o mesmo que progredir o reeducando ao regime aberto de maneira antecipada.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024